Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-74.2023.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA. INTIMAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TEMPESTIVA. DESÍDIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. FORÇA MAIOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 51, inciso I, § 1o, da Lei 9.099/95, extingue-se o processo quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, independentemente de prévia intimação pessoal.
2. Regularmente intimada da audiência inicialmente designada e de sua posterior alteração, a autora não compareceu à audiência de conciliação, nem apresentou justificativa tempestiva para sua ausência, somente o fazendo quando da interposição do presente recurso. A apresentação de justificativa após a prolação de sentença não tem o condão de reverter o julgamento sem resolução de mérito do processo, mas tão somente de isentar a parte do pagamento das custas, em caso de força maior (art. 51, § 2o, da Lei 9.099/95). Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdãos 1606495, 1440505, 1440197, 1421462, 1380262, 1324960, 1315388.
3. Na hipótese, a ausência da autora à audiência designada ocorreu por motivos de saúde, conforme atestado por ela juntado, hipótese esta que autoriza a isenção do pagamento das custas processuais, por configurar força maior.
4. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença e isentar a recorrente do pagamento das custas, nos termos do art. 51, §2o, da Lei 9099/95. Sem custas e sem fixação de honorários.